Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI n. 911/69 PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação – por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – ou por meio de instrumento de protesto, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora.
3. O simples envio de notificação por meio de correio eletrônico (e-mail) não preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora, qual seja, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. A utilização somente desse recurso inviabiliza o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69, sendo insuficiente para a comprovação da mora.
4. Apelo conhecido e desprovido.